Tribunal: TJSP
Processo: 1010316-77.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de Danos – Atropelamento – Incontroversa a dinâmica do acidente – Condenação do requerido na esfera criminal – Responsabilidade civil configurada – Danos morais devidos – Valor adequado – Pensão mantida.

Recurso não provido.